Tribunal: STF
Processo: RE 1586385
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Condomínio residencial. Locação por curta temporada. Proibição. Direito de propriedade. Limitações. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Recurso não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário, em demanda que discute a validade de deliberação de assembleia condominial que proibiu a locação de apartamentos por curta temporada, por meio de plataformas digitais, em edifício de finalidade exclusivamente residencial.

    2. A recorrente sustenta a inconstitucionalidade da proibição, alegando violação ao direito de propriedade, previsto no art. 5º, incs. XXII e XXIII, da Constituição da República, por impedir o usufruto do imóvel para auferir rendimentos decorrentes da locação.

    3. O Tribunal de Justiça de origem julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade da assembleia condominial, reformando a sentença de primeiro grau.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se a proibição, por deliberação de assembleia condominial, de locações de curta temporada em unidades de condomínio com finalidade exclusivamente residencial, viola o direito de propriedade da condômina.

    III. Razões de decidir

    5. O direito de propriedade não é absoluto, estando sujeito a limitações impostas pela Constituição da República e pela legislação ordinária, bem como pelas convenções condominiais.

    6. A convenção do condomínio estabeleceu a destinação exclusivamente residencial das unidades desde a sua fundação, anterior à aquisição do imóvel pela recorrente.

    7. O uso do imóvel pela recorrente para locações de curta duração, com características de exploração comercial de hospedagem, desvirtua a finalidade residencial do condomínio, gerando impactos na segurança, intimidade e privacidade dos demais moradores.

    8. A deliberação dos condôminos que proibiu as locações fracionadas foi considerada válida e justificada, visando manter a natureza residencial do empreendimento.

    9. A análise da veracidade dos argumentos da recorrente demandaria o reexame do quadro probatório dos autos, da legislação infraconstitucional e das cláusulas da convenção condominial, procedimento incompatível com o recurso extraordinário, conforme o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

    10. A argumentação apresentada no agravo regimental não trouxe novos elementos capazes de infirmar a decisão individual anteriormente proferida.

    IV. Dispositivo

    11. Agravo regimental não provido.

    ________

    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, incs. XXII e XXIII; CPC, 1.021, § 4º, art. 1.026, §§ 2º a 4º; Lei 4.591, de 1964; Lei 8.245, de 1991; RISTF, art. 21, § 1º; enunciado nº 279 da Súmula do STF.

    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 06/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021; MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020.